Tribunal: TJES
Processo: 5018053-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018053-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE ALEGRE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, denegou a ordem em Habeas Corpus impetrado em favor do embargante, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98, no qual se pleiteava o trancamento da ação penal sob alegação de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. O embargante sustenta omissão no julgado por não ter sido analisado documento que reputa decisivo para demonstrar a inexistência de justa causa para a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar documento apontado pela defesa como relevante para o trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado analisa de forma suficiente as teses defensivas e conclui pela impossibilidade de trancamento da ação penal em sede de habeas corpus, por inexistir demonstração inequívoca de inépcia da denúncia ou ausência de justa causa.

5. A denúncia descreve adequadamente a conduta imputada ao acusado, indicando a comercialização de agrotóxicos sem cadastro no órgão competente e apontando elementos informativos que embasam a opinio delicti, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

6. O trancamento da ação penal por habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a manifesta inépcia da denúncia, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade ou a incidência de causa extintiva da punibilidade.

7. A alegação defensiva de que o paciente exercia função de auxiliar de serviços gerais demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8. A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar detalhadamente todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2. A inexistência de vício no acórdão embargado impõe a rejeição dos aclaratórios quando a parte busca apenas reexaminar matéria já apreciada pelo colegiado.

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente se admite em hipóteses excepcionais, quando evidentes, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 619 e 620; Lei nº 9.605/98, art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos Embargos para, no mérito, não acolher a pretensão aclaratória.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
HABEAS CORPUS
CRIMINAL
Nº
5018053-71.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ROBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR

EMBARGADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROBERTO MACHADO DE ARAUJO JUNIOR

contra o v. acórdão de ID 17594351, que, à unanimidade de votos, denegou a ordem no
Habeas Corpus
impetrado em favor do embargante.

Em suas razões de ID 17651653, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso pois “
não enfrentou documento decisivo que integra os autos do próprio habeas corpus
”.

A Douta Procuradoria, ao ID 18499949, contrarrazoou pela
rejeição
dos aclaratórios.

Pois bem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 17599050, que, à unanimidade de votos, concedeu parcialmente a ordem de
Habeas Corpus
. Na oportunidade, restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI 9.605/98). DENÚNCIA SUFICIENTE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que recebeu denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, pleiteando, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, o trancamento da ação penal por alegada inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta por não descrever adequadamente a conduta imputada ao paciente; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa apta a ensejar o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a manifesta inépcia da denúncia, a ausência absoluta de indícios de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Sexta Turma).

4. A denúncia descreve suficientemente o fato criminoso imputado, indicando a comercialização de agrotóxicos sem cadastro no IDAF e apontando elementos informativos que embasam a opinio delicti, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

5. A aferição da qualidade funcional do paciente — alegada condição de mero auxiliar de serviços gerais — demanda exame aprofundado de provas, vedado na via estreita do habeas corpus.

6. A peça acusatória expõe narrativa fática mínima necessária e revela a existência de indícios de autoria e materialidade aptos a justificar o prosseguimento da persecução penal, conforme reiterada jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais (v.g., AgRg no HC nº 915.238/RO; AgRg no HC n. 768.447/RJ).

7. A instrução criminal é a sede própria para debate e esclarecimento dos fatos, não havendo manifesta ilegalidade que justifique o trancamento prematuro da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A denúncia que descreve suficientemente o fato típico e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade atende ao art. 41 do CPP e impede o trancamento da ação penal por habeas corpus.

2. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, sendo incabível para discutir questões que demandem dilação probatória, como a real participação do acusado nos fatos narrados.

3. O trancamento da ação penal somente se admite de forma excepcional, quando evidente, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou a incidência de causa extintiva da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; Lei 9.605/98, art. 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 768.447/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09.03.2023; TJDF, HBC 0747464-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 23.11.2023; TJSE, Rec. 202300308873, Rel. Desª Ana Lucia Freire, j. 17.04.2023.

O embargante pugna pela reforma do Acórdão, alegando vício de omissão em analisar prova acostada aos autos que poderia gerar o trancamento da ação penal.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal estabelece que os embargos declaratórios sejam opostos indicando
"os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso"
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Nesse ponto, da simples leitura do voto condutor, verifica-se que os autos foram analisados de maneira clara e compatível com a via eleita:

[...]

O trancamento da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar: (i) a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente; (ii) a manifesta inépcia da denúncia; (iii) a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e (iv) a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito” (STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 56 da Lei 9.605/98, nos seguintes termos:

“NOTICIAM AS PEÇAS INCLUSAS DO INQUÉRITO POLICIAL, que serve de base a presente Denúncia, que na data de 20.04.2007, em horário não sabido, o ora Denunciado foi encontrado comercializando produtos agrotóxicos, seus componentes e afins em descumprimento as exigências estabelecidas na legislação pertinente.

CONSTA DOS AUTOS, que o ora denunciado não possuía o devido cadastro no IDAF para comercializar os referidos produtos agrotóxicos, desrespeitando assim as normas ambientais vigentes.

A AUTORIA e a MATERIALIDADE são incontestáveis em face da notícia crime feita pelo IDAF de fls.03/04, do Auto de Infração de fls.06/08, do relatório circunstanciado de fls.09, bem como a tudo mais

que dos autos consta.

ISTO POSTO, infringiu o Denunciado disposto no art. 56 da Lei 9.605/98 [...]” (ID 16649719, págs. 02/04).

Não obstante o empenho argumentativo da parte impetrante, constato que a denúncia ministerial descreve de forma suficiente a conduta criminosa atribuída ao paciente, permitindo a compreensão das circunstâncias fáticas que teriam permeado a ação delituosa, preenchendo, assim, os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da ação penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. 2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 25.09.2024) (grifei)

Nessa toada, não se sustenta a alegação de ausência de justa causa, pois a peça acusatória apresenta narrativa fática mínima necessária e revela indícios de autoria e materialidade que, em tese, recaem sobre o paciente.

Cumpre destacar que as alegações da parte impetrante de que “o Paciente era, na verdade, mero funcionário da referida empresa, contratado para a função de "Auxiliar de Serviços Gerais", com data de admissão em 02 de maio de 2005” são matérias que demandam aprofundado exame de mérito e valoração probatória, o que é vedado na via sumária do writ, devendo ser oportunamente dirimidas no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Assim, qualquer conclusão sobre a inexistência de elementos que sustentem o ajuizamento da ação penal exigiria análise aprofundada de provas, providência inviável na estreita via do Habeas Corpus.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, com base no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, sendo imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal. 2. A alegação de ausência de exame de corpo de delito em relação à vítima é matéria que deve ser analisada pelo juízo sentenciante, uma vez que a instrução probatória ainda não foi encerrada e a jurisprudência majoritária admite a juntada do respectivo laudo no curso do processo, porque não é imprescindível para o recebimento da denúncia, não havendo que se falar em trancamento da ação penal. 3. Considerando que o núcleo do tipo do art. 24-A da Lei nº 11.340/06 consiste em descumprir a decisão judicial, exige-se que o autor do crime tenha dela conhecimento, através de intimação pessoal. Do contrário, não se admite a prisão preventiva sob o fundamento de necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas. 4. Ordem parcialmente concedida.

(TJDF; HBC 07474.64-07.2023.8.07.0000; 178.6536; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 23/11/2023; Publ. PJe 28/11/2023) (grifei)

______________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TRIBUNAL DE ORIGEM DETERMINOU NOVA OITIVA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. 2. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 3. De outra parte, inobstante o depoimento da vítima não ter observado o procedimento da produção antecipada de provas previsto no art. 11, caput, e § 1º, da Lei n. 13.431/07, não há flagrante ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior, uma vez que o Tribunal de origem deferiu parcialmente a ordem para determinar a nova oitiva da ofendida. Dessa forma, a defesa do paciente poderá contraditar o depoimento da vítima, com possibilidade de ampla defesa, no curso da instrução criminal, via adequada para discussão de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 768.447/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (grifei)

______________

HABEAS CORPUS. Pedido de trancamento de ação penal. Paciente denunciado pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, do cp). Teses de falta de justa causa, inépcia da denúncia e atipicidade da conduta por ausência de comprovação da materialidade delitiva. Não ocorrência. Atendimento aos requisitos legais do art. 41 do código de processo penal, de forma adequada ao exercício do direito do contraditório e da ampla defesa. Evidência de indícios mínimos de materialidade e autoria suficientes a fundamentar a acusação. Relato da vítima e depoimentos de testemunhas oculares. Pretensão de nulidade absoluta pela ausência de exame de corpo de delito. Ausência de flagrante ilegalidade. Prosseguimento da persecução penal. Matéria trazida na impetração com necessidade de revolvimento aprofundado fático-probatório. Providência incabível no âmbito do habeas corpus. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJSE; Rec. 202300308873; Ac. 11961/2023; Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; DJSE 17/04/2023) (grifei)

Portanto, não é razoável o trancamento da ação penal em fase tão prematura. Ressalte-se, ademais, que o simples fato de alguém responder a processo criminal, em conformidade com o devido processo legal, não implica presunção de culpa nem prévia atribuição de responsabilidade pelo Estado-Juiz.

A conduta descrita na inicial, em tese, subsume-se ao tipo penal previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98, cabendo ao juízo de origem, no curso da instrução, esclarecer os contornos fáticos e sua eventual vinculação ao acusado.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Desta feita, verifica-se que o pedido do embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou insuficiente para trancar a ação penal em sede de
Habeas Corpus
.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para, no mérito,
NÃO ACOLH
ER
a pretensão aclaratória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em não acolher a pretensão aclaratória